Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. BEM DO FIADOR. STF. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
1. Indevido o reconhecimento de julgamento extra petita ou inovação recursal quando, da análise do conjunto da postulação e do pedido expresso na petição inicial do Agravo de Instrumento, se verifica que o principal intuito da Agravante com o presente recurso é a penhora do imóvel por ela indicado.
2. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor.
3. O pedido de penhora é uma providência que pode ser renovada, pois a legislação não impõe limite. Além disso, da mesma forma que se reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistema informatizado, não se vislumbra qualquer empecilho para a renovação de penhora de bem imóvel.
4. Nesse sentido, foi deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de possibilitar a reanálise do pedido de penhora, sob nova ótica jurisprudencial, afastando óbice que não mais perdura, desde que, provada documentalmente a situação atual do bem, essa providência seja viável.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.